Tribunal: TJSP
Processo: 2135609-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Pessoa Jurídica. Ausente comprovação da incapacidade financeira e indícios de suficiência econômica. Fundadas razões para a negativa do benefício. Cédula de crédito bancário. Exceção de pré-executividade. Ausência de matéria enquadrável nessa espécie impugnativa. Questões sobre falta de requisitos da

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Pessoa Jurídica. Ausente comprovação da incapacidade financeira e indícios de suficiência econômica. Fundadas razões para a negativa do benefício. Cédula de crédito bancário. Exceção de pré-executividade. Ausência de matéria enquadrável nessa espécie impugnativa. Questões sobre falta de requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade que, ademais, restaram espancadas diante das evidências coligidas aos autos. Art. 28 da Lei no 10.931/2004. Incidente rejeitado. Recurso não provido.